Tribunal: TJDFT
Processo: 0756642-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de a parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76719860). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76719866).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que o auto de infração não foi assinado pelo condutor; que foi utilizado equipamento não reconhecido como válido para a lavratura de auto de infração; que não teve a oportunidade de exercer de forma consciente e informada o seu direito de recusa; que não houve a tramitação concomitante dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir; que não houve expedição de notificação de autuação e de penalidade e que forma violados diversos princípios constitucionais. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor discorreu acerca da ausência de dupla notificação; da adesão ao SNE e da falta de dados técnicos do etilômetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, questionando o mérito da demanda, o qual sequer chegou a ser analisado em razão da extinção do feito sem julgamento do mérito.
8. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. A litigância predatória, por sua vez, consiste no ajuizamento em massa de ações marcadas pela fraude ou pelo abuso do direito de ação. No caso em exame, há a abusiva repetição de demandas propostas pelo mesmo patrono, sem qualquer distinção fática e com evidente litigância forjada. Para além disso, no caso em exame, como em muitos outros, o mesmo patrono interpõe recursos sem qualquer nexo entre os fundamentos da sentença atacada e suas razões recursais, todos eles materialmente com o mesmo teor, alterando-se o número do processo, data e nome da parte. Aplicada multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, fixada em 10% do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor da causa (art. 81, §2o do CPC).
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.